Tribunal: TJBA
Processo: 8001415-76.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001415-76.2023.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FERNANDO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MONALIZA ABREU DO ROSARIO, PATRICK DI ANGELIS CARREGOSA PINTO

APELADO: A. V. S. S. e outros

Advogado(s)
:
MARIANA PIMENTEL SODRE, DEBORA SOUZA SODRE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra acórdão prolatado por órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015.

2. A tentativa de impugnação mediante recurso inadequado configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ.

3. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8001415-76.2023.8.05.0189, em que figura como agravante
LUIZ FERNANDO SANTANA DOS SANTOS
e agravada
A. V. S. S., REPRESENTADA POR SUA GENITORA ADAILZA SANTOS CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25